Tribunal: TJDFT
Processo: 0721719-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CRIME DO ARTIGO 309, DO CTB. REVISÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação do requerente pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal) e direção de veículo sem habilitação gerando perigo de dano (artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro).
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste na revisão da dosimetria para que seja reconhecida a confissão espontânea, também em relação ao crime de roubo majorado.
III - Razões de decidir:
3. A Revisão Criminal é cabível na presente hipótese, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
4. Não há falar em confissão espontânea quanto ao delito de roubo, pois, embora o requerente tenha, em um primeiro momento, declarado que "iria assumir", em seguida modificou completamente sua versão, afirmando de forma clara que não havia subtraído o veículo.
IV - Dispositivo:
5. Revisão Criminal julgada improcedente.